Tribunal: TJBA
Processo: 0323691-59.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0323691-59.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: GALCOP - GALPOES COSTA PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APE
LAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITIV. INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal nº 0750569-53.2017.8.05.0001, ajuizada para cobrança de ITIV no valor originário de R$ 3.003,00, referente à transmissão do imóvel situado na Rua Elísio Mesquita, 314-D, Pirajá, Salvador/BA. O imóvel teria sido transferido à empresa embargante como forma de integralização ao capital social, conforme escritura de 01/03/2005 e matrícula registrada em 26/07/2005. A embargante sustentou a inexistência de fato gerador, afirmando que o imóvel já integrava seu patrimônio e que o lançamento decorreu de erro na descrição da alteração contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve fato gerador do ITIV na incorporação do imóvel ao capital social da empresa; (ii) determinar se os documentos juntados aos autos são suficientes para afastar a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ITIV não incide sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica a título de integralização de capital social, salvo quando a atividade preponderante da empresa for a compra e venda, locação ou arrendamento mercantil de bens imóveis, hipótese não demonstrada nos autos.

A prova documental, especialmente o contrato social e os alvarás de construção, comprova que o imóvel sempre integrou o patrimônio da empresa, tendo sido por ela construído, inexistindo, portanto, transmissão entre pessoas distintas.

A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser elidida por prova em contrário, como ocorreu no presente caso, em que a documentação apresentada evidenciou equívoco material no lançamento tributário.

A certidão do cartório de registro de imóveis corrobora que não houve transmissão entre os sócios e a empresa, mas mera incorporação de bens construídos em imóvel já pertencente à pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ITIV não incide sobre a incorporação de bem imóvel ao capital social da pessoa jurídica, quando comprovado que o bem já integrava o seu patrimônio.

A presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa é relativa e pode ser afastada por prova documental idônea que demonstre a inexistência do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, II e § 2º; CPC, arts. 1.007, § 1º e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
0323691-59.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR

e apelado
GALCOP - GALPOES COSTA PATRIMONIAL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e
negar
provimento ao

recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .